Tribunal: TJSP
Processo: 0018524-65.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018524-65.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LUIZ AMARO
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018524-65.2017.8.26.0320 -Voto no 35.652.
2
Apelação Criminal no 0018524-65.2017.8.26.0320 – Comarca de Limeira.
Apelante: Luiz Amaro de Souza.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 35.652.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, que o condenou
como incurso nos artigos 155, “caput”, c.c. 14, II, ambos do Código
Penal, a oito meses e cinco dias de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e seis dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 30 de
julho de 2017, por volta de 10h27min, na Rua Vinte e Cinco de Março,
no 20, bairro Boa Vista, naquela cidade, tentou subtrair, para si, três
sabonetes da marca “Dove”, avaliados em R$.36,00, de propriedade da
Farmácia “Droga Raia”, só não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade, o réu Luiz Amaro de Souza recorreu em busca
da absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta,
pela aplicação do princípio da insignificância. De forma alternativa,
pretende a mitigação das penas e do regime de prisão.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de ser
alcançada, pois o conjunto probatório reunido nos autos bem conduziu
ao decreto condenatório.
O réu não foi interrogado no inquérito policial e
em Juízo optou pela revelia, deixando de apresentar sua versão dos
fatos (fl. 262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018524-65.2017.8.26.0320 -Voto no 35.652.
3
De
sua
parte,
Regiane
Alves
Rodrigues,
funcionária da empresa vítima, assim se manifestou: “no dia 30 de julho
de 2017 estava na farmácia, quando a pessoa de Luiz Amaro de Souza
entrou no local. Luiz já era pessoa conhecida dos funcionários do local, já
que por diversas vezes esteve ali na farmácia. Inclusive já havia furtado
produtos anteriormente no local, visto somente depois, pelas imagens de
segurança. Na data dos fatos, como de costume, Luiz Amaro entrou no
estabelecimento e começou a andar, indo para a seção da perfumaria, ali ele
se apossou de três sabonetes da marca Dove. Quando estava saindo a
declarante acabou parando ele. Então a declarante perguntou para Luiz se
ele iria pagar pela mercadoria ou se seria necessário chamar a Polícia.
Nisso, Luiz, entregou os sabonetes e saiu correndo do local. Alguns clientes
correram atrás dele e o detiveram. Então foi chamada a Guarda Municipal,
que ali compareceu e acompanhou a declarante e Luiz Amaro até o Plantão
Policial. Informa que o preço correto de cada sabonete pego por Luiz Amaro
é de doze reais, totalizando o valor de trinta e seis reais (R$36,00). Informa
ainda que alguns dos furtos não houve registro de ocorrência, já que foram
constatados posteriormente” (fl. 66 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes o guarda municipal
inquirido relatou ter sido solicitado a comparecer ao estabelecimento
vítima em razão de uma tentativa de furto. Ao chegar ao local dos fatos,
o réu já estava detido por populares, e em conversa com Regiane,
funcionária da farmácia, tomou conhecimento de que o apelante havia
pegado três sabonetes do estabelecimento e colocado dentro da calça,
momento em que ela o abordou. Após devolver os produtos, Luiz tentou
fugir do local, porém foi detido por pessoas que passavam pela rua.
Além disso, Regiane lhe disse que não era a primeira vez que o réu
furtava o local (fl. 68 e mídia digital).
Como se vê, não há dúvida quanto ao
cometimento do furto pelo apelante. Aliás, a defesa nada trouxe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018524-65.2017.8.26.0320 -Voto no 35.652.
4
mais substancial que pudesse afastar a segura conclusão de que
efetivamente ele foi o autor do crime.
Nesse contexto, não há razão para se duvidar
dos firmes relatos prestados pela representante da empresa vítima, que
o apontou como o autor da subtração e em poder dele recuperou os
sabonetes subtraídos. Nada há nos autos a indicar tivesse motivo para
uma falsa acusação e igualmente inexiste razão para repúdio à palavra
do guarda municipal inquirido, contra o qual nada de concreto se
demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que afirmara. A
condição de agente da autoridade não retira credibilidade da narrativa
dele, notadamente se ela está em sintonia com os demais elementos de
convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Também não há falar em atipicidade do fato
delituoso em razão da mera circunstância do pequeno valor da coisa
furtada ou da sua restituição integral à vítima.
A
se
admitir,
de
forma
indiscriminada,
o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor sob o manto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018524-65.2017.8.26.0320 -Voto no 35.652.
5
atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o Direito Penal,
estar-se-ia promovendo a institucionalização dessa prática, com graves
consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que nos casos em que
decidiram pela aplicação do princípio da insignificância as Cortes
Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da veneranda decisão
da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na qual ficou anotado: “O princípio
da insignificância, que está diretamente ligado aos postulados da
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem
sido acolhido pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte,
quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-legal de
exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se subsuma
perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação penal pode vir a ser
considerada atípica por força deste postulado. Entretanto, é imprescindível
que a aplicação do referido princípio se dê de forma prudente e criteriosa,
razão pela qual é necessária a presença de certos elementos, tais como (I) a
mínima ofensividade da conduta do agente; (II) a ausência total de
periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada,
consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do bem
furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial
de crime de bagatela, razão pela qual não incide na espécie o princípio da
insignificância. Precedentes. Ordem denegada, em conformidade com o
parecer ministerial.” (HC 138.956/MG, DJe 29.03.2010).
No mesmo sentido: “A conduta perpetrada pelos
agentes não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. O delito
em tela furto tentado de dois botijões de gás, avaliado em R$.85,00 -, não
se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela.
No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de
ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018524-65.2017.8.26.0320 -Voto no 35.652.
6
insignificância;
aquele,
eventualmente,
pode
caracterizar
o
privilégio
insculpido no § 2o do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a
possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da
conduta. 3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo,
não pode ser tido como indiferente penal, na medida em que a falta de
repressão de tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a pequenos
delitos que, no conjunto, trariam desordem social. Recurso provido para,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o acórdão
recorrido e restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau” (REsp
824673/RS-2006/0044559-0, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
14.06.2007, DJ 6.8.2008, p. 653).
Enfrentando a questão, o Pretório Excelso
deixou assentado não se poder “considerar apenas e tão somente o valor
subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do
princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a
modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto
simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC 96.813, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em
31.03.2009).
A propósito do tema, por acórdão da lavra do
Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal de Alçada
Criminal deste Estado, ficou assente que, “Embora ponderável a posição
dos que sustentam acolhimento do princípio da insignificância de minimus
non curat praetor -, não se mostra ele integralmente prestigiado pela maioria
dos operadores e sua aplicação deve ser restrita, pena estimular-se a
reiteração de pequenos delitos, diluindo a consistência já atenuada dos freios
éticos, fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do crime de
bagatela, por sedutora possa parecer, não tem prevalecido na jurisprudência
dos Tribunais brasileiros. Pois, mostra-se incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de conduta
vulneradora de bens da vida, até como forma preventiva de mais intensas
incursões pela criminalidade” (RT 782/603).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018524-65.2017.8.26.0320 -Voto no 35.652.
7
Demais disso, não se pode confundir bens de
pequeno valor com o de valor insignificante, apenas esse apto a
autorizar, em hipóteses excepcionalíssimas, conforme posicionamento
adotado pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento do crime de
bagatela.
Muito embora em princípio pareça um exagero
processar alguém por furto de três sabonetes, como alega a combativa
defesa, não se pode deixar de reconhecer que, ao se admitir pequenos
furtos como esse, ainda mais por agente de maus antecedentes e
reincidente, haveria uma sensação de insegurança muito grande na
sociedade, com graves riscos à ordem pública, pois a certeza da
impunidade representaria inegável incentivo a tais práticas, gerando
consequências imprevisíveis para a vida em comunidade.
Aliás, o entendimento que prevalece é no
sentido de que a reiteração delitiva denota a maior reprovabilidade da
conduta e impede o reconhecimento do crime de bagatela: “(...) a
despeito do valor não exacerbado da res furtivae, o acusado é reincidente e,
constatada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, revela-se
impossível a aplicação do princípio da insignificância, ante a evidente
reprovabilidade da conduta” (STJ, AgRg no REsp no 1762803, 6a Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 20.08.2019, DJe 02.09.2019).
Além disso, quanto à suposta ausência de
prejuízo ao ofendido pela recuperação das mercadorias, o
entendimento desta colenda Câmara se alinha àquele pacificado no
egrégio Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido
que “o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por
si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg
no AREsp no 1317769, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado
em 20.9.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018524-65.2017.8.26.0320 -Voto no 35.652.
8
Sendo
assim,
verifica-se
que
a
conduta
praticada pelo apelante recebeu o adequado tratamento penal conferido
pela ordem jurídica vigente, revelando-se justa, tal como posta, a
condenação decretada em primeiro grau, em face de tudo quanto se
apurou no processo.
Quanto à dosimetria, observa-se que as penas
foram fixadas com critério e moderação, mostrando-se corretos e
adequados os aumentos sucessivos de um sexto pelos maus
antecedentes e pela reincidência do réu, cabendo observar que as
majorações foram amparadas em condenações definitivas distintas
contidas na extensa folha de antecedentes do apelante (fls. 91/129),
totalizando um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e doze dias-
multa, no piso mínimo.
Reconhecida a tentativa, e observado que o
agente não chegou a se afastar do local do crime, de se reconhecer
que o “iter criminis” ia a meio caminho quando foi interrompido, de tal
forma que o redutor de metade pelo “conatus” era mesmo o mais
adequado, descabendo alterá-lo.
Nesse sentido é a jurisprudência sobre o
assunto, cumprindo trazer à baila julgado onde ficou assente que “Em
casos de tentativa que não chega a haver subtração, a diminuição pela
incipiência da ação desencadeada deve ser de 2/3; se ocorrer apossamento
da res pelo furão, sem que este chegue a se afastar do local, a redução
aplicável é a de metade da pena-base; e, se a subtração ocorre, o larápio
logrando afastar-se do local, mas sem alcançar a posse tranqüila do material,
o decréscimo observável será o de 1/3, até porque, se alcançada a posse
imperturbada do produto do ilícito, já se estará diante de furto consumado”
(Julgados do TACrimSP 87/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018524-65.2017.8.26.0320 -Voto no 35.652.
9
Desse modo, as penas totalizaram oito meses e
cinco dias de reclusão e seis dias-multa, no piso mínimo.
O
regime
prisional
inicial
semiaberto
estabelecido para o réu fica mantido, pois era o único possível diante
dos péssimos antecedentes e da reincidência em delitos patrimoniais, o
que inviabilizou também a substituição da pena privativa de liberdade
por sanções alternativas, como bem decidido na sentença.
Portanto, nada havendo a alterar na respeitável
decisão recorrida, o desprovimento do apelo é de rigor, como melhor
medida.
3. Destarte, por meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -